Tribunal: TJBA
Processo: 8038471-50.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8038471-50.2019.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIDALVA BISPO LEITE Advogado(s): JOAO PAULO SAMPAIO TELES, ADRIANO D ALMEIDA MAGALHAES, IURI MATTOS DE CARVALHO APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. REVISÃO ANUAL GERAL. LEI MUNICIPAL 1.448/2016 DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. DIPLOMA LEGAL UTILIZA EXPRESSÃO REAJUSTE E ELEVA SOMENTE REMUNERAÇÃO DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO SOBRE A ORIGEM DOS ÍNDICES. IDENTIDADE ENTRE O ÍNDICE APLICADO E A INFLAÇÃO VERIFICADA NO ANO DE 2015. REAJUSTE DE 10,67%. DISTINÇÃO ENTRE REAJUSTE DE CARREIRA E REVISÃO GERAL ANUAL. CF ART. 37, X. DOUTRINA. PRECEDENTES. CASO DOS AUTOS CONFIGURA REVISÃO GERAL ANUAL. PAGAMENTO QUE SE IMPÕE. VALORES RETROATIVOS DEVEM SER PAGOS NA FORMA DO RE 870947. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8038471-50.2019.8.05.0039, de Camaçari, sendo Apelante o MARIDALVA BISPO LEITE; e Apelado MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao presente Recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.